Tribunal: TJES
Processo: 5005630-50.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005630-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005630-50.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA
IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

2.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005630-50.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEISLANIA VITORIA ALVES MOTA
IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEISLANIA VITÓRIA ALVES MOTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0005213-90.2021.8.08.0021, no qual é mantida a prisão preventiva da paciente.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código Penal, não restando evidenciado o
periculum in libertatis

para a manutenção da prisão preventiva da paciente. Alega, ainda, ofensa ao princípio da isonomia processual, uma vez que há investigados respondendo ao processo em liberdade. Assim, aduzindo que a prisão preventiva deve ser a
ultima ratio
,
pugna pela revogação da prisão ou substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 5122276). Informações da autoridade coatora (ID 5184692). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5347643) manifestando-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Inicialmente, saliento que a despeito da impetrante não colacionar todas as decisões proferidas nos autos de primeiro grau acerca da prisão preventiva da paciente, a deficiência documental resta, neste momento, superada, diante da juntada, pelo juízo de primeiro grau, das citadas decisões e audiência.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça e procedo à análise do pleito.

No caso em tela, a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 5184692) que no dia 11/11/2021, por volta das 10h20min, no Bairro Aeroporto, Município de Guarapari, a paciente, e os demais corréus, Valdecir Nunes Alves, Valmir dos Santos Soares, Alexsandra Gomes Brito, Thiago Garcia Amaral dos Santos e Arnaldo José Andrade Neto, foram responsáveis pela morte de Thiago Simões Nossa e pelo roubo praticado contra Daiana Pietralonga Paganini.

Consta dos autos que o corréu Valdecir é empresário da construção civil, proprietário da Empresa Splendor Empreendimentos Imobiliários, participando de licitações no Município de Guarapari, efetuando obras em parceria/colaboração com a vítima Thiago Simões Nossa, proprietário da Empresa JM Terraplanagem.

Realizada uma obra em parceria, ao final do empreendimento a vítima entendeu que as despesas apresentadas pelo corréu Valdecir estavam superfaturadas, deste modo, repassaria ao corréuValdecir valor menor ao esperado.

Assim, após discussão e a vítima prestar depoimento junto ao Ministério Público Estadual, o corréu Valdecir encomendou a morte da vítima ao corréu Valmir, o qual, junto com sua companheira, a corré Alexsandra, contratou Thiago Garcia e Arnaldo.

No dia dos fatos, Thiago Garcia e Arnaldo foram avisados por Alexsandra que a vítima estava no escritório dele. Assim, os executores (Arnaldo e Thiago) chegaram ao local e, na posse de uma arma de fogo, anunciaram um suposto assalto, subtraindo um aparelho de celular da vítima Daiana Pietralongo Paganini e efetuando 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima Thiago Simões Nossa, causa suficiente para a sua morte.

Realizada a investigação policial, constatou-se que Valdecir solicitou a Valmir a morte da vítima. Valmir e Alexsandra intermediaram a contratação dos executores Thiago e Arnaldo, sendo Arnaldo sobrinho de Alexsandra.

Valmir e Alexsandra hospedaram Arnaldo e LEISLANIA (ora paciente) em sua casa, fornecendo todos os elementos e subsídios necessários para a execução do delito.

Realizadas interceptações telefônicas, extrai-se das conversas que LEISLANIA sabia do propósito criminoso desde o início, participando do planejamento do crime, da ideia de se desvincular do veículo utilizado no dia do crime, além de receber e repassar os valores entregues por Valdecir e Valmir.

A prisão temporária da paciente foi cumprida em 17/12/2021, sendo, posteriormente, convertida em preventiva.

A denúncia foi oferecida em 25/2/2022.

Nas datas de 23/5/2022, 14/6/2022 e 13/7/2022 foram proferidas decisões analisando a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Em 01/3/2023 foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento e em 14/4/2023 foi proferida nova decisão acerca da necessidade da prisão preventiva.

Ora, após o devido relatório do feito de primeiro grau, constato que o magistrado se manifestou acerca da prisão preventiva todas as vezes em que fora provocado, realizando análise pormenorizada sobre os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que a paciente está presa há pouco mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos que se trata de feito complexo, com 06 (seis) réus, com advogados distintos.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Acerca do alegado desrespeito ao princípio da isonomia, sustentando a defesa que a alguns corréus já foi concedida a liberdade provisória, observo fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, o qual esclareceu que “
os acusados fugiram de Guarapari após o crime narrado nos autos, sendo presos em outro Estado, o que demonstra que os mesmos não tinham intenção de colaborar com a instrução criminal, como também pretendiam se furtar da aplicação da lei penal, mostrando ser necessária a mantença da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal”
.

Deste modo, em razão da fuga da paciente e do corréu Arnaldo do município da culpa, sendo capturados apenas no Estado da Bahia, pelos policiais civis da Delegacia de Polícia de Eunápolis/BA resta demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva pelo preenchimento do requisito do
periculum in libertatis
, não apresentando, a conduta da paciente, similaridade com a conduta demonstrada pelos corréus aos quais já foi concedida a liberdade provisória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)